Tribunal: TJPA
Processo: 0800375-26.2024.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800375-26.2024.8.14.0045

APELANTE: EDSON JUNIOR DE ABREU MAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), cometido contra sua sogra, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com manutenção de medidas protetivas em favor da vítima.

2.

A Defesa limitou-se a impugnar a dosimetria da pena, sustentando que a valoração negativa das consequências do crime seria indevida, por constituir elemento inerente ao tipo penal, e, ainda, a sua desproporcional exasperação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa das consequências do crime de ameaça foi adequadamente fundamentada e se o aumento da pena-base respeitou os critérios de proporcionalidade e legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A valoração negativa das consequências do crime foi devidamente fundamentada na prova dos autos, que revelou sequelas psicológicas relevantes na vítima, superiores àquelas ordinariamente esperadas para o tipo penal.

5. A exasperação da pena-base em um mês além do mínimo legal está dentro dos limites da discricionariedade técnica do julgador e encontra respaldo em precedentes do STF e STJ, não havendo direito subjetivo à fixação de fração aritmética específica.

6. Inexistência de ilegalidade ou desproporcionalidade flagrante na fixação da reprimenda, razão pela qual deve ser mantida a sentença tal como lançada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É legítima a valoração negativa das consequências do crime de ameaça quando comprovado que os efeitos psíquicos sofridos pela vítima extrapolam o padrão ordinário do tipo penal. 2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, ainda que em fração superior a 1/6, é válida desde que devidamente motivada e proporcional à circunstância judicial considerada.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 147; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.441.372/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 27.05.2019; STJ, AgRg no HC 810.433/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 26.05.2023; STF, HC 220573/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 22.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800375-26.2024.8.14.0045

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO/PA
RECORRENTE: E. J. DE A. M.

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Edson Junior de Abreu Maia contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340.06, à pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, mantendo-se as medidas protetivas impostas em favor da vítima (ID 29227274).

Segundo a denúncia (ID 29227252), no dia 14.12.2023, por volta das 10h, o Recorrente ameaçou sua sogra, V. P. S., de causar-lhe mal injusto e grave, afirmando que lhe daria um tiro no rosto caso ela fosse até sua residência, conduta praticada no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, em razão da relação de afinidade existente entre as partes.

A denúncia foi recebida em 02.09.2024.

A sentença condenatória foi proferida em 22.04.2025.

Em suas razões recursais (ID 29227276), a Defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, sustenta a ocorrência de erro na dosimetria da pena, ao argumento de que a valoração negativa das consequências do crime seria indevida por se tratar de elemento inerente ao tipo penal de ameaça, pugnando pela redução da pena-base com a aplicação da fração de 1/6 ou, subsidiariamente, pela readequação do critério utilizado na primeira fase da dosimetria.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 29227278), nas quais refuta os argumentos defensivos, sustentando que as consequências do delito extrapolaram aquelas normalmente inerentes ao tipo penal e que dosimetria da pena foi realizada de forma escorreita.

A Procuradoria de Justiça (ID 30549796) manifestou-se, igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, entendendo que a dosimetria da pena foi corretamente fixada com base em elementos concretos dos autos, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na exasperação da pena-base, opinando, ao final, pela manutenção da condenação tal como lançada .

É o relatório que submeto à inclusão em pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

II. MÉRITO

Narra a denúncia que, em 14 de dezembro de 2023, por volta das 10h, o Recorrente ameaçou sua sogra, V. P. S., de causar-lhe mal injusto e grave, afirmando que daria um tiro em seu rosto caso a encontrasse. O delito se deu em ambiente de violência doméstica e familiar contra a mulher, em razão da relação de afinidade entre ambos.

A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelas declarações judiciais. O apelo defensivo restringiu-se a se insurgir em face da dosimetria da pena.

Não assiste razão ao apelo.

A individualização da pena constitui expressão do poder-dever jurisdicional previsto no art. 59 do Código Penal, que confere ao julgador discricionariedade motivada para estabelecer reprimenda adequada à reprovação e prevenção do crime. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a valoração negativa das consequências do delito fundada nos abalos psicológicos e nas dores intensas da ofendida constitui motivação legítima (AgRg no AREsp 1.441.372/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/05/2019, DJe 27/05/2019).

Na hipótese, a motivação adotada pelo juízo de origem revela-se em harmonia com a prova dos autos. A vítima declarou em juízo de forma crível e segura que experimentou trauma persistente e duradouro, necessitando acompanhamento psicológico continuado, o que ultrapassa o mero temor transitório característico do tipo penal. Assim, a valoração negativa da vetorial “consequências do crime” encontra respaldo na realidade fática delineada e no entendimento consolidado dos tribunais superiores.

Quanto à alegação de desproporcionalidade do aumento da pena, também não prospera. O Supremo Tribunal Federal, em recente precedente (HC 220573/SC, Rel. Min. André Mendonça, j. 15/08/2023, DJe 22/08/2023), reafirmou que a dosimetria da pena insere-se no âmbito de discricionariedade técnica do julgador, cabendo revisão apenas em casos de manifesta ilegalidade ou desproporção flagrante, o que não se verifica. Ademais, inexiste direito subjetivo à adoção de fração específica (1/6, 1/8 ou outra) para cada circunstância judicial negativa, sendo tais parâmetros apenas orientadores, conforme sedimentado pelo STJ no AgRg no HC 810.433/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/05/2023, DJe 26/05/2023.

O incremento aplicado pelo magistrado de origem — de um mês acima do mínimo legal — mostra-se proporcional diante da gravidade das sequelas psicológicas descritas e não viola o princípio da razoabilidade. O
quantum
fixado, além de adequado, guarda correspondência com o livre convencimento motivado, dentro dos parâmetros do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Em síntese, a sentença analisou de forma criteriosa os elementos probatórios, fundamentou a exasperação com base em circunstância concreta e observou os limites legais. Não há qualquer nulidade ou descompasso lógico-jurídico a ser reparado.

III. DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo incólume a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, inclusive quanto à dosimetria da pena.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 27/02/2026